Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei no 9.656/1998 e súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

2. Conforme a legislação regente, a instituição de prazo de carência contratual é permitida (art. 12, da Lei 9.656/1998). Todavia, mesmo em período de carência, planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, c e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/1998), do que decorre não haver que se falar em limitação as 12 (doze) primeiras horas para cobertura de urgência e de emergência.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento (Súmula 302) de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato.

4. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica em lesão aos atributos pessoais da parte que não teve o seu pedido, a princípio, acolhido pelo plano de saúde, sendo incapaz, portanto, de gerar danos morais.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.